Tribunal: TJDFT
Processo: 0715521-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715521-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E CONCRETOS LTDA AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravado para os fins do disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 13 de julho de 2020 19:05:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator